Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR OUTRA PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A RÉ UNIAO ALTERNATIVA E A IEX VIAGENS E TURISMO À ÉPOCA DO PACTO QUESTIONADO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 1.1. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que atuaram na cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais defeitos na prestação do serviço, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC. 1.2. Evidenciando-se, ainda, a presença de contrato de câmbio, incide também a regra estampada no art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, o qual dispõe que: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
2. Na situação em exame, contudo, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente, na exata medida de sua participação nos negócios ajustados, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente a ação em relação a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
3. Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento das despesas processuais e pelos honorários advocatícios em favor da parte que obteve êxito no processo. 3.1. In casu, foi a parte autora que imputou suposta conduta ilícita em relação a esta empresa e, sendo improcedente as suas alegações, deve responder pela sucumbência por ter sido vencida nesta pretensão, na forma do art. 85, caput, do CPC. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.